Tribunal: TJMT
Processo: 1038780-38.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038780-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Roubo Majorado, Resistência, Desacato, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[UENDIS CARLOS FERREIRA - CPF: 047.814.321-40 (PACIENTE), 1ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 056.108.201-46 (VÍTIMA), AUGUSTO JUNIO DA SILVA FONTANA - CPF: 049.169.871-28 (VÍTIMA), THAMIRIS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 081.832.671-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS A SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA SUPERVENIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
paciente
, condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de violência psicológica contra a mulher, roubo majorado, ameaça e desacato, com manutenção da prisão preventiva pelo juízo sentenciante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto, sem a apresentação de fundamentos novos e concretos aptos a justificar a segregação cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, embora compatível com o regime semiaberto em situações excepcionais, exige demonstração concreta da sua necessidade após a prolação da sentença condenatória.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva reproduz os fundamentos da própria condenação, sem indicar elementos supervenientes ou fato novo que justifique a medida extrema.

5. A manutenção da prisão cautelar, em desconformidade com o regime fixado na sentença e sem adequada motivação, impõe ao condenado situação mais gravosa do que aquela definida judicialmente, configurando constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
conhecido e ordem concedida para confirmar a liminar deferida e determinar a imediata compatibilização da custódia ao regime semiaberto, com aplicação das regras próprias do regime e preservação das condições que não contrariem essa adequação.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva após condenação ao regime inicial semiaberto exige fundamentação concreta e superveniente. 2. A ausência de novos elementos que justifiquem a segregação configura constrangimento ilegal, sendo cabível a compatibilização da custódia com o regime fixado na sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 283, 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.412.318/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.11.2023; TJMT, HC 1009577-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07.05.2024; TJMT, HC 1017193-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 14.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1038780-38.2025.8.11.0000

PACIENTE: UENDIS CARLOS FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de UENDIS CARLOS FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Penal n. 1003032-41.2024.8.11.0044, manteve a prisão preventiva do paciente, não obstante a condenação ao regime inicial semiaberto
,
pela prática dos crimes de violência psicológica contra a mulher, roubo majorado pelo emprego de arma branca, ameaça e desacato, em concurso material, à pena total de 6 anos e 5 meses de reclusão.

A impetrante sustenta, em síntese: 1) a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória; 2) a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto, na prática, o paciente está executando provisoriamente a pena privativa de liberdade, o que é vedado pela Suprema Corte.

Requer a concessão liminar da ordem para a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a adequação da custódia ao regime semiaberto ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

No mérito, a confirmação do pleito antecipatório (ID
326393369
).

Juntou cópia integral do processo.

O pedido liminar foi deferido por este Relator (ID 326589871
).

A autoridade apontada como coatora
informou a expedição do alvará de soltura
(ID

327002372
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra d
o
i. Procurador de Justiça, Exm
o
. Sr. Dr.
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
(ID
331034398
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade
dohabeas corpus
, conheço
dowrit.

Revelam os autos que a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo que, entre agosto de 2021 e novembro de 2024, o réu causou danos emocionais e proferiu ameaças reiteradas contra sua ex-companheira,
Thamiris
, submetendo-a a constrangimentos e humilhações que abalaram sua saúde psicológica e sua liberdade de autodeterminação, configurando o delito de violência psicológica contra a mulher.

Ainda restou comprovado que, em 24 de novembro de 2024, o paciente praticou roubo majorado pelo emprego de arma branca, subtraindo valor em dinheiro de um estabelecimento comercial mediante ameaça com facão, e, em seguida, ameaçou o atual companheiro da vítima, Douglas, no interior de outro comércio, proferindo palavras de intimidação e violência.

Na mesma ocasião, ao ser abordado pela equipe policial, o réu desacatou os agentes, dirigindo-lhes expressões injuriosas e ofensivas.

Diante desse conjunto probatório, o juízo de origem condenou o paciente pelos crimes de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B c/c art. 61, II, “f”, CP), roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, CP), ameaça (art. 147, caput, CP) e desacato (art. 331, CP), absolvendo-o das demais imputações e fixando-lhe a pena total de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Na oportunidade, o magistrado negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes fundamentos:

“(...) C) Recurso em Liberdade:

Não obstante a fixação do regime inicial SEMIABERTO, subsistem hígidos e inabaláveis os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no Artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública.

O réu foi condenado pela prática de cinco crimes em concurso material, dentre os quais se destacam o Roubo Majorado pelo emprego de arma branca (Art. 157, § 2º, VII, CP) e a Violência Psicológica em contexto de violência doméstica e familiar (Art. 147-B c/c Art. 61, II, "f", CP). Tais delitos, praticados com violência e grave ameaça à pessoa (como o emprego de facão no roubo e na lesão corporal contra Douglas Alves dos Santos e as ameaças contínuas contra sua ex-namorada,
Thamiris
Oliveira da Silva, que a levaram a ter crises de ansiedade), demonstram um modus operandi altamente reprovável e indicam uma acentuada periculosidade social e propensão à reiteração delitiva.

A ordem pública deve ser resguardada. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a custódia preventiva pode e deve ser mantida, mesmo diante da fixação de regime menos severo, quando há risco concreto de reiteração criminosa, especialmente em casos de violência doméstica e crimes praticados com violência real ou grave ameaça.

A liberdade imediata do condenado, neste contexto, seria um fator de desestabilização social e representaria um claro menosprezo à integridade física e psicológica das vítimas. A necessidade de garantir a incolumidade das vítimas e a credibilidade da Justiça impõem a manutenção da medida extrema.

Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução processual (desde 24/11/2024), por fatos de extrema gravidade, NEGO-LHE o direito de recorrer e liberdade, sendo a custódia imperiosa para a garantia da ordem pública e, subsidiariamente, para a aplicação da lei penal (...)”
(ID 326393370)
.

É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em caráter excepcional, a compatibilização da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto, quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida extrema, nos casos em que se evidencia risco de reiteração delitiva ou se busca resguardar a integridade da vítima, notadamente em situações de violência doméstica e de gênero (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

Entretanto, na hipótese,
conforme destacado na decisão que deferiu a liminar,
não foram explicitados fatos novos ou supervenientes que justifiquem a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória.

Nessas circunstâncias, a custódia mostra-se desproporcional, por submeter o paciente a condição mais gravosa do que aquela fixada para o início do cumprimento da pena, em regime semiaberto, sem a devida demonstração de elementos concretos que tornem indispensável a segregação cautelar.

Em casos semelhantes, já decidiu esta egrégia Corte:

“(....) faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade (..
.
)”
(N.U 1009577-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/05/2024).

“(...) Os fundamentos utilizados para manter a prisão preventiva coincidem com os elementos que justificaram a imposição do regime semiaberto, revelando contradição e ausência de nova motivação para justificar a medida extrema.
(...).

A manutenção da prisão preventiva em tais circunstâncias configura constrangimento (...)”
(N.U 1017193-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025).

Diante desse cenário, o exame de mérito confirma integralmente a conclusão já adotada na liminar, no sentido de que a prisão preventiva deve ser imediatamente compatibilizada com o regime inicial semiaberto previsto na sentença, aplicando-se desde logo todas as regras próprias desse regime, salvo se, em momento ulterior, forem efetivamente demonstrados elementos concretos, supervenientes e idôneos a justificar solução cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
CON
HECIDO o
writ
e,
no
mérito, ORDEM

CONCED
IDA
,
em dissonância com o parecer ministerial,
para confirmar integralmente a liminar anteriormente deferida e determinar, em definitivo, a compatibilização da custódia cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença, preservando-se as demais condições impostas que não contrariem essa adequação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025